Tribunal: TJBA
Processo: 0550071-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550071-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, JACO CARLOS SILVA COELHO

APELADO: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARLON ZABULON DA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS NA APÓLICE. LEGITIMIDADE DO IRMÃO DO FALECIDO RECONHECIDA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PREFACIAL DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRELIMINAR RECHAÇADA. MÉRITO. PEDIDO INDENIZATÓRIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS PREVISTO NO ART. 85, DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0550071-38.2017.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.